Tribunal: TJES
Processo: 5002032-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia; Eleição
Data de julgamento: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002032-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARAMBAIA MANGUINHOS CLUBE
AGRAVADO: ALFREDO CESAR DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Alfredo Cesar da Silva, Carlos Alberto Abaurre Cabral, Gercino Corteletti
e
Mauro Cesar Rocha
ajuizaram ação anulatória de registro de ata de estatuto de pessoa jurídica em face de
Marambaia Manguinhos Clube
. Aduziram que – desde a mocidade – utilizavam área situada em Manguinhos (Serra/ES) para a prática de atividades desportivas e recreativas e que, em 1971, receberam o respectivo terreno em doação e fundaram o
Clube
, registrando-o no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas

e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 1ª Zona de Vitória/ES. Discorreram que, ao longo dos anos, permitiram que outras famílias conhecidas também utilizassem o espaço físico do
Marambaia
, “com a delineação de certa condições”, a exemplo da conservação do local. Narraram que tais usuários só frequentavam o
Clube
por autorização dos fundadores e que, mais recentemente, foram surpreendidos pela notícia de que, em novembro de 2018, algumas dessas famílias “usurparam a associação e seu patrimônio”, constituindo uma comissão de reativação do
Marambaia
cujos integrantes nunca ostentam vínculo associativo com o
Clube
, realizando uma Assembleia com eleição de Diretoria Executiva sem observar o quórum que constava do Estatuto e transferindo toda a respectiva documentação para o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da cidade de Serra/ES. Pleitearam, pois, fosse decretada a indisponibilidade do imóvel em que funciona o
Clube
, a imposição de restrições para a prática de quaisquer atos usando o CNPJ do
Marambaia
e a suspensão dos efeitos que decorreram da assembleia realizada e averbada pelos “usurpadores”.

A Instância Primeva deferiu as pretensões liminares, de modo que – a esta altura – o imóvel foi tornado indisponível e a Diretoria Executiva, composta em 2018 pelos membros da comissão de reativação, já não pode fazer uso do CNPJ do
Clube
(ID 681374).

Contra o pronunciamento recorreu o
Marambaia
,
asseverando que as atas
de eleição de diretorias dos últimos 30 (trinta) anos, comprovam que os agravados “abandonaram o clube”. Pontuou que não há prova de que, em 2018, ainda mantinham a condição de sócios e, sobretudo, que “não comprovaram estarem quites com a agravante [...], condição esta indispensável para suscitar os fundamentos da demanda”, nos termos do art. 8º, alínea “b”, do Estatuto de 1971. Narrou que “a administração do clube estava ativa e atuante desde a sua fundação até os dias atuais, [bastando] observar as atas de eleição que ora se junta, como vinha ocorrendo desde 1971”. Discorreu que tais assembleias não eram levadas a registro porque o “Estatuto de 1971 não obrigava o cumprimento de tal múnus”. Asseverou que a administração tanto estava ativa que, em 2012, ajuizou ação de usucapião para regularizar a propriedade do imóvel onde o
Clube
está sediado e logrou alcançar sentença de procedência da demanda, sendo certo que os agravados não participaram de nenhum dos atos que culminou em tal benefício para o
Marambaia
. Sustentou que a 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que tem competência para matérias relacionadas a atos de Registro Público, é incompetente para processar e julgar a demanda originária que tem como causa de pedir “a alegação dos agravados de que as pessoas que celebraram a AGE de 2018 eram ilegítimas e não em algum vício/erro praticado pela serventia Extrajudicial - Cartório Sarlo, que registrou a Ata de 2018”. Assinalou que “o Juízo Competente para processar e julgar esta ação é o Juízo Cível da Comarca de Serra/ES, conforme expressamente dispõe art. 53, III, “a” do CPC”. Clarificou que, “à época da fundação do Clube agravante, o registro das pessoas jurídicas era feito na Comarca de Vitória, vindo, posteriormente, a ser redistribuída para a Comarca de Serra, nos idos de 1975, essa a única razão dos atos constitutivos do Clube Agravante terem sido, à época, registrados em Vitória”. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de revogar o
decisum
recorrido.

Recebi o recurso sem eficácia suspensiva (ID 692535). Os representantes da comissão de reativação do
Marambaia
interpuseram agravo interno (ID 730090), ponderando que “os agravados não comprovaram qualquer participação dos mesmos em atos e obrigações da associação nos últimos 30 (trinta) anos” e “não comprovaram ao tempo da propositura da ação de piso de que permaneciam como sócios da associação e, em especial, [...] que estavam quites com a mesma”. Aduziram que
Alfredo Cesar da Silva, Carlos Alberto Abaurre Cabral, Gercino Corteletti
e
Mauro Cesar Rocha
“não são donos/proprietários da associação, em que pesem constarem como fundadores da mesma, não podendo ao livre arbítrio intentar uma ação levantando acusações levianas e descabidas, uma vez que não participam das reuniões e assembleias há mais de 30 (trinta) anos”. Discorreram que uma “confusão processual [foi ]criada pelo juízo incompetente da 3ª. Vara da Fazenda Pública de Vitória”, pois “os autores/agravados estarão em litígio em nome próprio como demandantes em face da requerida e ao mesmo tempo estarão como representantes da requerida como demandados. Quais interesses defenderão? De suas pessoas físicas (próprio) ou da pessoa jurídica que representam?” Reiteram que “o juízo que proferiu a decisão liminar de piso é incompetente, logo, não se justifica a manutenção de uma decisão liminar nula, ainda que o art. 64, §§ 2º e 4º, do CPC autorizem, pois no caso dos autos, aquela decisão está trazendo confusão e insegurança jurídica ao Clube, ou seja, ela é deletéria a agravante”.

Sobrevieram as contrarrazões (755069), pontuando que há vício de representação já que “o presente caso apresenta peculiar particularidade, qual seja: a procuração digitalizada (ou escaneada) é datada do ano de 2012 e foi retirada dos autos de outro processo judicial”. Registraram que “não foi colacionada aos autos qualquer tipo de prova de autorização outorgada pelos associados da Marambaia ao Dr. Rodolpho Randow Fraga para a defesa dos interesses desta no que se refere à discussão ora trazida, existindo tão somente ata autorizativa, ainda que em desacordo com o estatuto então vigente para ingresso de ação de usucapião”. Aduziram que “na remotíssima hipótese de se considerar ainda em vigor os efeitos da citada procuração, no presente ato, a Marambaia Manguinhos Clube [...] revoga todos os poderes outrora outorgados, pedindo desistência do presente recurso de agravo de instrumento”. Pontuam que o recurso traz “novos fatos e documentos ainda não analisados pelo juízo a quo, em manifesta supressão de instância”. Registraram que a comissão de reativação do
Marambaia
não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, de modo que no recurso “não há uma linha que coteje, conforme determinação legal e estatutária, os atos de constituição da autodenominada ‘Comissão Pró-Reativação’, o respeito ao quórum, a indicação nominal dos presentes, a validade do registro da AGE e do novo Estatuto”, numa tentativa de “desvirtuar o objeto da demanda, atacando a condição associativa dos agravados e tentando demonstrar que, em tese, os integrantes das famílias Schwartz, Tristão e outras seriam também associadas, o que não se revela minimamente suficiente para que seja demonstrado o respeito às normas legais e estatutárias atinentes à associação”. Assinalaram que “ainda que se considere que os agravados ‘abandonaram’ o clube durante longo período temporal, este fato, por si só, não implica em afirmar que, por isto, eles não deveriam mais fazer parte da associação”. Sustentaram que há risco para o Clube caso os integrantes da comissão de reativação retornem para sua administração, havendo “informações verbais de uma possível promessa venda do imóvel para a Morar Construtora”, sendo “fácil observar o grande potencial da área para a concretização de empreendimento imobiliário, pois se encontra exatamente cercada por dois recentes empreendimentos residenciais de alto padrão realizados, todos pela empresa Morar Construtora”. Assinalaram que “não se tem conhecimento de qualquer tipo de normativa, legal ou regimental, que determine a necessidade de participação de ente público, no polo passivo ou ativo da ação, para o ajuizamento da demanda perante o Juízo da Fazenda Pública e Registros Públicos. Subentende-se, neste tocante, que a matriz atrativa da competência para o Juízo da Fazenda Pública e Registros Públicos é o interesse público envolvido”, razão pela qual sustentaram a competência do Juízo em que o feito está a tramitar.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Alfredo Cesar da Silva, Carlos Alberto Abaurre Cabral, Gercino Corteletti
e
Mauro Cesar Rocha
ajuizaram ação anulatória de registro de ata de estatuto de pessoa jurídica em face de
Marambaia Manguinhos Clube
. Aduziram que – desde a mocidade – utilizavam área situada em Manguinhos (Serra/ES) para a prática de atividades desportivas e recreativas e que, em 1971, receberam o respectivo terreno em doação e fundaram o
Clube
, registrando-o no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas

e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 1ª Zona de Vitória/ES. Discorreram que, ao longo dos anos, permitiram que outras famílias conhecidas também utilizassem o espaço físico do
Marambaia
, “com a delineação de certa condições”, a exemplo da conservação do local. Narraram que tais usuários só frequentavam o
Clube
por autorização dos fundadores e que, mais recentemente, foram surpreendidos pela notícia de que, em novembro de 2018, algumas dessas famílias “usurparam a associação e seu patrimônio”, constituindo uma comissão de reativação do
Marambaia
cujos integrantes nunca ostentam vínculo associativo com o
Clube
, realizando uma Assembleia com eleição de Diretoria Executiva sem observar o quórum que constava do Estatuto e transferindo toda a respectiva documentação para o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da cidade de Serra/ES. Pleitearam, pois, fosse decretada a indisponibilidade do imóvel em que funciona o
Clube
, a imposição de restrições para a prática de quaisquer atos usando o CNPJ do
Marambaia
e a suspensão dos efeitos que decorreram da assembleia realizada e averbada pelos “usurpadores”.

A Instância Primeva deferiu as pretensões liminares, de modo que – a esta altura – o imóvel foi tornado indisponível e a Diretoria Executiva, composta em 2018 pelos membros da comissão de reativação, já não pode fazer uso do CNPJ do
Clube
(ID 681374).

Contra o pronunciamento recorreu o
Marambaia
, asseverando que as atas
de eleição de diretorias dos últimos 30 (trinta) anos, comprovam que os agravados “abandonaram o clube”. Pontuou que não há prova de que, em 2018, ainda mantinham a condição de sócios e, sobretudo, que “não comprovaram estarem quites com a agravante [...], condição esta indispensável para suscitar os fundamentos da demanda”, nos termos do art. 8º, alínea “b”, do Estatuto de 1971. Narrou que “a administração do clube estava ativa e atuante desde a sua fundação até os dias atuais, [bastando] observar as atas de eleição que ora se junta, como vinha ocorrendo desde 1971”. Discorreu que tais assembleias não eram levadas a registro porque o “Estatuto de 1971 não obrigava o cumprimento de tal múnus”. Asseverou que a administração tanto estava ativa que, em 2012, ajuizou ação de usucapião para regularizar a propriedade do imóvel onde o
Clube
está sediado e logrou alcançar sentença de procedência da demanda, sendo certo que os agravados não participaram de nenhum dos atos que culminou em tal benefício para o
Marambaia
. Sustentou que a 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que tem competência para matérias relacionadas a atos de Registro Público, é incompetente para processar e julgar a demanda originária que tem como causa de pedir “
a alegação dos agravados de que as pessoas que celebraram a AGE de 2018 eram ilegítimas
e não em algum vício/erro praticado pela serventia Extrajudicial - Cartório Sarlo, que registrou a Ata de 2018”. Assinalou que “o Juízo Competente para processar e julgar esta ação é o Juízo Cível da Comarca de Serra/ES, conforme expressamente dispõe art. 53, III, “a” do CPC”. Clarificou que, “à época da fundação do Clube agravante, o registro das pessoas jurídicas era feito na Comarca de Vitória, vindo, posteriormente, a ser redistribuída para a Comarca de Serra, nos idos de 1975, essa a única razão dos atos constitutivos do Clube Agravante terem sido, à época, registrados em Vitória”. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de revogar o
decisum
recorrido.

Recebi o recurso sem eficácia suspensiva (ID 692535). Os representantes da comissão de reativação do
Marambaia
interpuseram agravo interno (ID 730090), ponderando que “os agravados não comprovaram qualquer participação dos mesmos em atos e obrigações da associação nos últimos 30 (trinta) anos” e “não comprovaram ao tempo da propositura da ação de piso de que permaneciam como sócios da associação e, em especial, [...] que estavam quites com a mesma”. Aduziram que
Alfredo Cesar da Silva, Carlos Alberto Abaurre Cabral, Gercino Corteletti
e
Mauro Cesar Rocha
“não são donos/proprietários da associação, em que pesem constarem como fundadores da mesma, não podendo ao livre arbítrio intentar uma ação levantando acusações levianas e descabidas, uma vez que não participam das reuniões e assembleias há mais de 30 (trinta) anos”. Discorreram que uma “confusão processual [foi ]criada pelo juízo incompetente da 3ª. Vara da Fazenda Pública de Vitória”, pois “os autores/agravados estarão em litígio em nome próprio como demandantes em face da requerida e ao mesmo tempo estarão como representantes da requerida como demandados. Quais interesses defenderão? De suas pessoas físicas (próprio) ou da pessoa jurídica que representam?” Reiteram que “o juízo que proferiu a decisão liminar de piso é incompetente, logo, não se justifica a manutenção de uma decisão liminar nula, ainda que o art. 64, §§ 2º e 4º, do CPC autorizem, pois no caso dos autos, aquela decisão está trazendo confusão e insegurança jurídica ao Clube, ou seja, ela é deletéria a agravante”.

Sobrevieram as contrarrazões (755069), pontuando que há vício de representação já que “o presente caso apresenta peculiar particularidade, qual seja: a procuração digitalizada (ou escaneada) é datada do ano de 2012 e foi retirada dos autos de outro processo judicial”. Registraram que “não foi colacionada aos autos qualquer tipo de prova de autorização outorgada pelos associados da Marambaia ao Dr. Rodolpho Randow Fraga para a defesa dos interesses desta no que se refere à discussão ora trazida, existindo tão somente ata autorizativa, ainda que em desacordo com o estatuto então vigente para ingresso de ação de usucapião”. Aduziram que “na remotíssima hipótese de se considerar ainda em vigor os efeitos da citada procuração, no presente ato, a Marambaia Manguinhos Clube [...] revoga todos os poderes outrora outorgados, pedindo desistência do presente recurso de agravo de instrumento”. Pontuam que o recurso traz “novos fatos e documentos ainda não analisados pelo juízo a quo, em manifesta supressão de instância”. Registraram que a comissão de reativação do
Marambaia
não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, de modo que no recurso “não há uma linha que coteje, conforme determinação legal e estatutária, os atos de constituição da autodenominada ‘Comissão Pró-Reativação’, o respeito ao quórum, a indicação nominal dos presentes, a validade do registro da AGE e do novo Estatuto”, numa tentativa de “desvirtuar o objeto da demanda, atacando a condição associativa dos agravados e tentando demonstrar que, em tese, os integrantes das famílias Schwartz, Tristão e outras seriam também associadas, o que não se revela minimamente suficiente para que seja demonstrado o respeito às normas legais e estatutárias atinentes à associação”. Assinalaram que “ainda que se considere que os agravados ‘abandonaram’ o clube durante longo período temporal, este fato, por si só, não implica em afirmar que, por isto, eles não deveriam mais fazer parte da associação”. Sustentaram que há risco para o Clube caso os integrantes da comissão de reativação retornem para sua administração, havendo “informações verbais de uma possível promessa venda do imóvel para a Morar Construtora”, sendo “fácil observar o grande potencial da área para a concretização de empreendimento imobiliário, pois se encontra exatamente cercada por dois recentes empreendimentos residenciais de alto padrão realizados, todos pela empresa Morar Construtora”. Discorreram que “não se tem conhecimento de qualquer tipo de normativa, legal ou regimental, que determine a necessidade de participação de ente público, no polo passivo ou ativo da ação, para o ajuizamento da demanda perante o Juízo da Fazenda Pública e Registros Públicos. Subentende-se, neste tocante, que a matriz atrativa da competência para o Juízo da Fazenda Pública e Registros Públicos é o interesse público envolvido”, razão pela qual sustentaram a competência do Juízo em que o feito está a tramitar.

REJEITO
, sem maiores delongas, a preliminar de irregularidade de representação suscitada pelos agravados. Os agravantes juntaram a este recurso cópia de instrumento procuratório que foi outorgado por membros da comissão de reativação do
Marambaia
ao Dr. Randolpho Randow de Freitas em meados de 2012 (ID 681539), sem indicativo de que tenha havido revogação do mandato que confiaram ao patrono e aos integrantes de seu escritório. Apurar se o mandato continua vigente – se os outorgantes mantém com o patrono a relação fiduciária de outrora – é matéria que extrapola a atuação desta Instância Revisora, notadamente por inexistir razão capaz de descredenciar a procuração sem prazo de validade que já esta acostada ao agravo
sub examine
. Outrossim, é flagrantemente descabida a tese de que – na condição de agora representantes do
Marambaia
– os agravados “revogam todos os poderes outrora outorgados [ao Dr. Randolpho], pedindo desistência do presente recurso de agravo de instrumento”. A destituição da Diretoria que foi constituída em 2018 é justamente a consequência do que pleitearam os agravados no Juízo de origem. Lograram a destituição provisória da antiga Diretoria, mas não personificam o Marambaia que – como qualquer outra pessoa jurídica – é meramente virtual e não se confunde com seus sócios, administradores ou diretores. Aliás, se foram os próprios agravados (autores da ação originária) que deram causa à confusão dos polos processuais daquela demanda – inserindo como réu, isoladamente, o
Marambaia
, e não as pessoas físicas dos supostos Diretores “usurpadores” – não há como imputar aos agravantes as consequências de tal postulação em moldes irregulares. A retificação do polo passivo da contenda – aparentemente necessária – deverá ser aquilatada pela Instância
a quo
, de ofício ou por provocação quer dos autores, quer dos interessados passivos (Diretores destituídos).

Superada a questão, tenho que o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES é incompetente para processar e julgar a demanda originária. Naqueles autos, não há imputação de erro ao Tabelião e nem mesmo se cogita que o registro da Ata impugnada tenha decorrido de culpa ou dolo do referido agente estatal.

A Ata da Assembleia ocorrida em novembro de 2018, que os agravados pretendem anular, foi registrada na mesma Serventia em que estava inscrito o Estatuto do
Marambaia Manguinhos Clube
desde 1971, qual seja, o Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas

e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 1ª Zona de Vitória/ES.

Na demanda originária,
Alfredo Cesar da Silva, Carlos Alberto Abaurre Cabral, Gercino Corteletti
e
Mauro Cesar Rocha
não deduzem causas de pedir relacionadas à responsabilidade civil do Tabelião no episódio de “usurpação” da administração do
Clube
que pretendem reaver. Sustentam, tão só, que meros detentores do imóvel falsearam a condição de associados e, assim, praticaram atos se valendo ilegitimamente do CNPJ do
Marabaia
.

A contenda – no formato em que foi deduzida na preambular (
in statu assertionis
) – decorre exclusivamente da conduta de particulares, sem que se tenha mencionado má-fé ou conluio com o Tabelião ou com eventuais prepostos.

Nessa perspectiva, acolho a alegação do
Clube
de que o feito originário está a tramitar em Juízo incompetente. As Varas de Fazenda Pública, com atribuição para dirimir matéria registral, não se prestam a sindicar atos e supostas fraudes praticadas isoladamente por particulares. O Código de Organização Judiciária clarifica que compete aos Juízes de Direito em matéria de Registro Público processar e julgar causas que “diretamente se refiram aos Registros Públicos”.
Verbis
:

Art. 59. Compete ainda aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Registro Público:

I - processar e julgar:

a) as causas que diretamente se refiram aos Registros Públicos;

b) as causas relativas a loteamento e venda à prestação de imóveis, bem de família, registros torrens, hipoteca legal, exceto a de natureza judicial e a que interessar a incapaz ou à Fazenda Pública;

II - processar protestos, notificações, interpelações, vistorias e outras medidas que sirvam como documentos para juntada em causa de sua competência;

III - aplicar a multa de que trata o art. 10, da Lei nº 5.250, de 09-02-67;

IV - decidir, salvo em caso de execução de sentença proferida por outro Juiz, sobre dúvidas levantadas e consultas feitas por Tabeliães e Oficiais de Registro Público e sobre distribuição de causas;

V - dirimir as dúvidas a que se refere o art. 103, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976;

VI - ordenar aos serventuários e ao pessoal a eles subordinados:

a) a instituição, a legalização e a regularização dos livros, processos e documentos necessários à fiel execução da lei ou ao melhor funcionamento dos serviços;

b) o recolhimento dos valores de que sejam responsáveis, feita a comunicação à competente repartição fiscal, quando for o caso;

VII - dirimir as dúvidas, de qualquer natureza, levantadas sobre registro público;

VIII - decidir sobre requerimento de registro e arquivamento de contratos de sociedades comerciais e sobre pedidos de firmas estrangeiras no Brasil;

IX - ordenar o registro de títulos e documentos e de nomeações comerciais, quando houver necessidade de despacho;

X - processar os pedidos de matrículas das oficinas impressoras de jornais, revistas e de outros periódicos, na forma da Legislação Federal.

O vocábulo “diretamente” não foi eleito pelo legislador a esmo, mas intenciona justamente demonstrar que muitas são as ações que podem repercutir sobre o Registro Público, mas que não tratam da matéria em primeiro plano. A guisa de exemplo, as ações de investigação de paternidade, de divórcio, de usucapião, de desapropriação, de anulação ou sustação de protestos de títulos de créditos, dentre outras, produzem implicações diretas sobre Registros Públicos e nem por isso atraem a a competência das Varas especializadas em matéria registral.

Na espécie, considerando que não há narrativa de conduta irregular que seja atribuída ao Tabelião e nem a seus prepostos, restando esmiuçada tão só a conduta de particulares supostamente “usurpadores” da administração do
Marambaia
, não vejo razão para que o feito tramite em Vara com competência especializada em matéria de Registro Público. Ainda que a consequência de uma eventual procedência da demanda seja a anulação da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 11 de novembro de 2018, cuja Ata foi averbada incontinenti no Registro Civil, não há questão a dirimir que se refira diretamente à matéria registral; não há, pois, justificativa capaz de manter a tramitação do feito originário na 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual.

Ainda que o Juízo prolator do
decisum
objurgado seja incompetente, sugiro a este egrégio Colegiado a conservação dos efeitos da decisão liminar por ele proferida,
(1)
a uma porque se trata de regra elencada no art. 64, §4º, do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

(2)
A duas porque uma segunda e abrupta mudança na administração do
Clube
seria deletéria para os próprios interesses da associação, lançando-a numa instabilidade gerencial ainda maior.

(3)
A três porque no agravo interno que interpuseram, os membros da comissão de reativação do
Marambaia
sustentaram que o risco de se manter a liminar vigente está relacionado à “es
drúxula contratação implementada pela ‘nova diretoria’ empossada na base da liminar (ata anexa), onde está contratou serviços advocatícios à ordem de 30% da área total de 15.000 m2 (quinze mil metros quadrados) do clube a título de honorários, ato nitidamente atentatório aos interesses do Clube, dilapidatório do patrimônio do clube e de seus associados, um bem indivisível, e de titularidade da coletividade de seus sócios, sendo dado à cifra de 30% (trinta por cento)”. Todavia, o que consta da indigitada ata, é a cotação de advogados para atuarem mediante contrato de risco e, em caso de êxito na demanda, o pagamento de valor equivalente

a 30% (trinta por cento) da área do
Marambaia
, a ser convertido em pecúnia ou em imóveis. A porção do
Clube
(30% da área de terra) foi mencionada para precificar os honorários advocatícios, sem que haja previsão de afetação direta e obrigatória do imóvel da associação, especialmente por ter sido entabulado contrato de risco, de modo que a atuação dos patronos – se inexitosa – sequer será remunerada por seus contratantes.

Ainda, a

comissão de reativação do
Marambaia
sustentou que “mesmo de posse da liminar proferida em março do corrente ano, até o presente momento [os agravados] não compareceram ao

Clube

(como aliás não compareceram nos últimos 30 anos)”. Aduziram que “enquanto isso não ocorre, vêm frequentando normalmente o
Clube
, tentando gerir uma associação mesmo com todas dificuldades impostas pela decisão recorrida”. Sucede que, das fotos acostadas às contrarrazões, é possível inferir que a sede da associação está abandonada de há muito, com instalações quase que imprestáveis (ID 755081), urdindo reconhecer que – se há descuido da nova Diretoria para com a sede do
Clube
, também havia da antiga, já que as avarias demonstradas no registro fotográfico indicam má conservação ao longo de anos, sendo impossível atribuir tal estado de abandono aos agravados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
, preservando, contudo, os efeitos da liminar objurgada, nos moldes do art. 64, §2º, do CPC/15, até que haja pronunciamento do Juízo competente, qual seja, o Juízo a quem o feito por distribuído entre Varas Cível da Comarca de Serra/ES, foro do lugar onde está a sede da associação (art. 53, inciso III, alíneas “a” e “c”, do CPC/15
[1]
).

À vista do julgamento de mérito do recurso,
REPUTO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto!

[1]
Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; [...]c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCURAÇÃO SEM PRAZO DE VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE DESCREDENCIEM O INSTRUMENTO PROCURATÓRIO JÁ JUNTADO AO RECURSO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA DIRIMIR CONFLITO TRAVADO ENTRE PARTICULARES
–
INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ERRO OU DOLO AO TABELIÃO QUE AVERBOU A COMBATIDA ATA DE ASSEMBLEIA.

1) Preliminar de irregularidade de representação.

Os agravantes juntaram a este recurso cópia de instrumento procuratório que foi outorgado por membros d
a
comissão de reativação do
Marambaia
ao Dr. Randolpho Randow de Freitas em meados de 2012, sem indicativo de que tenha havido revogação do mandato que confiaram ao patrono e aos integrantes de seu escritório. Apurar se o mandato continua vigente – se os outorgantes mantém com o patrono a relação fiduciária de outrora – é matéria que extrapola a atuação desta Instância Revisora, notadamente por inexistir razão capaz de descredenciar a procuração sem prazo de validade que já esta acostada ao recurso.

2) O
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual é incompetente para processar e julgar a demanda originária, já que naqueles autos não há imputação de erro ao Tabelião e nem mesmo se cogita que o registro da Ata de Assembleia impugnada tenha decorrido de culpa ou dolo do referido agente estatal. A contenda – no formato em que foi deduzida na preambular (
in statu assertionis
) – decorre exclusivamente da conduta de particulares, sem que se tenha mencionado má-fé ou conluio com o Tabelião ou com eventuais prepostos. Acolhida a alegação do agravante de que o feito originário está a tramitar em Juízo incompetente.

3) Ainda que o Juízo prolator do
decisum
objurgado seja incompetente, conservam-se dos efeitos da decisão liminar por ele proferida, a uma porque esta é a regra elencada no art. 64, §4º, do CPC/15; a duas porque uma segunda e abrupta mudança na administração do
Clube
seria deletéria para os próprios interesses da associação, lançando-a numa instabilidade gerencial ainda maior; a três porque no agravo interno que interpuseram, os membros da comissão de reativação do
Marambaia
sustentaram que o risco de se manter a liminar vigente
está relacionado a uma “es
drúxula contratação implementada pela ‘nova diretoria’
”
,
sendo que a prova por eles juntada indica que foi cotada a
co
ntratação de advogados em moldes que
não podem ser reputados esdrúxulos, especialmente por inexistir afetação direta e obrigatória do
imóvel da associação, de modo que não há justificativa para

excepcionar a regra constante do art. 64, §4º, do CPC/15.

4) Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.